Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-91.2024.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Prestação de serviços de energia elétrica – Autora que alega que a ré se recusou a proceder à instalação/ligação de energia no imóvel, localizado em um loteamento - Sentença de procedência que, confirmando a tutela de urgência condenou a ré na obrigação de fazer, determinando que ela mantenha a instalação e o fornecimento de energia

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Prestação de serviços de energia elétrica – Autora que alega que a ré se recusou a proceder à instalação/ligação de energia no imóvel, localizado em um loteamento - Sentença de procedência que, confirmando a tutela de urgência condenou a ré na obrigação de fazer, determinando que ela mantenha a instalação e o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 - Insurgência da ré – Não acolhimento – Negativa de instalação de energia elétrica ao argumento de que o loteamento é irregular – Irrelevância – Serviço de natureza essencial, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei no 7.783/1989 – Alegação da autora que os imóveis vizinhos possuem acesso ao serviço de fornecimento de energia que não foi especificamente impugnado pela ré - Danos morais configurados – Valor que se afigura adequado, considerando o caso concreto, e os precedentes deste E. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, não comportando redução - Sentença mantida - Recurso desprovido.